Tribunal: STF
Processo: RHC 269872
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. PROVA DA AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

    1. Inadmissível o emprego do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de postulação anterior. Precedentes. 

    3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de prova da autoria delitiva demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.

    4. Por força do art. 492, I, “a” e “b”, do Código de Processo Penal, a dosimetria da pena é conferida exclusivamente ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri. Precedente.

    5. Agravo regimental conhecido e não provido.